Tribunal: STF
Processo: ARE 1323447
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do recurso extraordinário. 
    Sustenta a parte agravante a tempestividade do recurso extraordinário, visto que o prazo para interposição foi suspenso nos dias 20 e 21 de junho de 2019.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do tribunal de origem, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Demandante que pretende a consideração dos créditos de ICMS advindos das notas fiscais de entrada para abatimento do valor do imposto devido, lançados no Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM nº 4.098.114-9 – Apelante que não nega que tenha infringido as normas em destaque, sustenta, entretanto, que “a não cumulatividade, inerente ao ICMS, de acordo com a Magna Carta, não está condicionada ao cumprimento de obrigação acessória” - Divisando falha na escrituração contábil dos valores das operações e prestações realizadas pela demandante, que redundou no não pagamento do ICMS no tempo devido, a Administração Tributária estadual fez a autuação discriminada no item 1 do AIIM e o lançamento de ofício do crédito que deveria ter sido pago, apurado por meio de levantamento fiscal, na forma dos artigos 509 e 509-A do RICMS/00 - Até mesmo em função da complexidade do regime de apuração do ICMS, os entes tributantes dispõem de amplos poderes em matéria de fiscalização da aplicação da legislação tributária (artigos 145, § 1º, da CF e 194 do CTN), sendo lícita a apuração do ICMS por meio de levantamento fiscal – Pretensão rejeitada – Sentença mantida – Recurso desprovido.”
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta ofensa ao artigo 155, § 2º, I, da Constituição Federal de 1988.
    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, em razão da incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Com efeito, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. ALÍQUOTA. REDUÇÃO. CONDICIONANTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.299.031-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux – Presidente, DJe de 12/4/2021)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. CREDITAMENTO. ATIVO FIXO. OBJETO SOCIAL DA CONTRIBUINTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.286.611-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux – Presidente, DJe de 23/2/2021)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (RE 1.180.351-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 8/8/2019)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão anterior, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente